Tribunal: TJSP
Processo: 0002637-69.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Subtração de motocicletas das vítimas, surpreendidas em via pública pelos roubadores. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por policiais militares. Majorantes sobejamente

Ementa:
Apelação. Roubo majorado por emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Subtração de motocicletas das vítimas, surpreendidas em via pública pelos roubadores. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por policiais militares. Majorantes sobejamente demonstradas. Condenação e cálculo de pena mantidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002637-69.2017.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes ELISEU VICENTE DO NASCIMENTO e MATHEUS ROCHA
BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso defensivo interposto por ELISEU VICENTE DO
NASCIMENTO e MATHEUS ROCHA BARBOSA, mantendo integralmente a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002637-69.2017.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação criminal no 0002637-69.2017.8.26.0537
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelantes: Eliseu Vicente do Nascimento e Matheus Rocha
Barbosa
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 18.159
Apelação. Roubo majorado por emprego de arma de fogo e
concurso de agentes. Subtração de motocicletas das vítimas,
surpreendidas em via pública pelos roubadores. Sentença
condenatória.
Insurgência
defensiva.
Autoria
e
materialidade comprovadas. Acervo probatório documental
corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados
pelas vítimas e por policiais militares. Majorantes
sobejamente demonstradas. Condenação e cálculo de pena
mantidos.
Pela sentença de fls. 387/396, proferida
em 25 de julho de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Leonardo
Fernando de Souza Almeida, da 4a Vara Criminal da Comarca de
São Bernardo do Campo, ELISEU VICENTE DO NASCIMENTO e
MATHEUS
ROCHA
BARBOSA
foram
condenados
como
incursos, por três vezes, no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código
Penal, às penas, para cada um, de 6 anos, 4 meses e 24 dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 15 dias-
multa, calculados no piso legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002637-69.2017.8.26.0537 -Voto no
3
Os
réus
interpuseram
recurso
de
apelação, suscitando, preliminarmente, a nulidade do processo
diante de vício no procedimento de reconhecimento pessoal em
juízo, em afronta ao art. 226 do CPP. No mérito, discorreram
sobre a necessidade de absolvição em razão da insuficiência do
acervo probatório. Subsidiariamente, requereram a redução das
penas (fls. 397/422).
Os recursos foram contrarrazoados (fls.
428/443) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo improvimento dos apelos defensivos (fls. 513/520).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
defensivo não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 14
de dezembro de 2017, por volta de 23h30, na Rua Papa Paulo VI,
na cidade de São Bernardo do Campo, os réus Eliseu e Matheus,
agindo em concurso, subtraíram para proveito comum, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, uma
motocicleta Yamaha XTZ Tenere 250, placas GAF-1578, avaliada
em R$ 15.015,00, pertencente à vítima protegida A.D.
Consta também que, no dia 15 de
dezembro de 2017, por volta de 20h30, na Rua França, em frente
ao imóvel de no 305, Jardim das Nações, na cidade de Diadema,
os acusados, em concurso de agentes, subtraíram para proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, a motocicleta Kawasaki Versys 650, placas
GBY-2125, avaliada em R$ 46.990,00, pertencente à vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002637-69.2017.8.26.0537 -Voto no
4
protegida J.B.
Consta, por fim, que, ainda no dia 15 de
dezembro de 2017, por volta de 21h00, logo após o roubo acima
descrito, na alça de acesso ao km 23 da Rodovia Anchieta, na
cidade de São Bernardo do Campo, os réus, em concurso,
subtraíram para proveito comum, mediante violência e grave
ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a motocicleta
Honda XRE 300, placas FSS-1927, avaliada em R$ 17.039,00,
pertencentes à vítima protegida H.P.
A
materialidade
delitiva
restou
comprovada pelos boletins de ocorrência (fls. 20/25 e 71/74),
auto de exibição e apreensão (fls. 26/27), laudos periciais (fls.
237/243 e 244/246) e pela prova oral produzida na espécie (mídia
digital).
Em juízo, a vítima H.P. reconheceu
pessoalmente os réus, sem sombra de dúvidas, como os autores
do roubo, ratificando o reconhecimento realizado em solo policial.
Narrou que trafegava com sua moto quando a motocicleta verde
dos réus se aproximou, tendo o roubador que estava na garupa
lhe apontado uma arma de fogo, anunciando o assalto. Os
assaltantes usavam capacetes, mas conseguiu visualizar o rosto
deles mesmo assim, diante da proximidade e da tatuagem que o
motorista ostentava na mão, de um palhaço sombreado, além de
um relógio. O réu Matheus desferiu um golpe com a arma em seu
peito, sendo que Eliseu era o piloto da motocicleta verde.
A vítima J.B. relatou chegar de moto em
casa quando foi abordado por dois indivíduos em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002637-69.2017.8.26.0537 -Voto no
5
motocicleta. Os roubadores anunciaram o assalto e disseram
para a vítima não olhar para eles. Na ocasião, sua mulher e seus
filhos saíram de casa e viram os roubadores apontando uma
arma para a sua cabeça. Notou que um dos assaltantes portava
uma mochila de entregador de pizza. Não realizou o
reconhecimento dos réus, pois passou o tempo todo olhando
para abaixo, pois os assaltantes ameaçavam atirar em sua
cabeça.
A vítima A.D. reconheceu, em juízo, o réu
Eliseu como um dos autores do crime em razão da tatuagem que
possui nas mãos, além do relógio por ele utilizado. Mencionou
que conduzia a sua motocicleta para casa quando foi abordado
por dois indivíduos, sendo que o assaltante na garupa utilizava
uma mochila térmica de entregador de pizza. Os dois estavam
com capacete. Os agentes estavam armados e mandaram que
ele descesse da moto, colocando uma arma em seu rosto. No dia
seguinte, foi informado de que a sua moto havia sido encontrada
na casa de alguém. No mesmo local, havia mais quatro motos
roubadas, tendo os policiais chegado ao local porque uma delas
tinha rastreador.
As testemunhas Alfeu e Fellipe, policiais
militares, narraram os fatos em conformidade com a denúncia.
Estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados,
via COPOM, para apurar uma ocorrência envolvendo uma
motocicleta roubada, cujo rastreador apontava o local de destino.
Foram até o ponto indicado e lá avistaram os réus do outro lado
da rua, em atitude suspeita, os quais rapidamente entraram em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002637-69.2017.8.26.0537 -Voto no
6
um imóvel diante da aproximação policial. Encontraram a
motocicleta roubada no interior de um terreno baldio, em frente ao
imóvel dos réus, que foram localizados e questionados. Em
revista à referida residência, do réu Matheus, os policiais
encontraram, embaixo de seu colchão, a chave de uma das
motocicletas roubadas e um simulacro de arma de fogo. O policial
Alfeu ainda notou que os réus possuíam uma mochila de entrega
de pizzas. Disse, ainda, que Eliseu possui uma tatuagem na mão
e o réu Matheus, uma no pescoço.
No interrogatório judicial, o réu Eliseu
negou a prática delitiva. Disse que trabalhava como entregador
de marmita à época dos fatos, tendo, no dia 15 de dezembro,
encontrado o seu amigo Matheus, enquanto entregava pizzas.
Ofereceu-lhe uma carona e chegaram à residência dele quando
foram abordados pelos policiais.
Já o réu Matheus também informou a
autoria dos crimes. Afirmou voltar do trabalho quando encontrou
Eliseu, que lhe deu uma carona. No caminho para casa, foram
detidos por policiais. No terreno ao lado de sua casa, várias
pessoas guardavam carros e motos, não sabendo indicar quem
deixou as motocicletas roubadas no local.
Finda a instrução processual, inequívocas
a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal, com a redação vigente à época
dos fatos por ser mais benéfica aos apelantes.
A tese absolutória aventada pela defesa
dos apelantes não procede, encontrando-se a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002637-69.2017.8.26.0537 -Voto no
7
devidamente embasada pelo farto conjunto probatório.
Os depoimentos prestados em juízo
mostraram-se firmes e harmônicos, em integral consonância com
a denúncia, ao passo que a versão apresentada pela defesa se
mostrou frágil e unilateral, sem qualquer apoio no acervo
probatório carreado aos autos.
Houve,
se
não
bastasse,
o
reconhecimento pessoal dos apelantes pelas vítimas H.P. e A.D.,
em juízo, corroborando os elementos de prova produzidos na
fase policial e também no âmbito judicial, devendo-se ressaltar
que os apelantes foram surpreendidos em um imóvel ao lado do
terreno onde as três motocicletas roubadas foram localizadas,
com diversas similaridades entre os roubos praticados (delitos
cometidos durante o expediente de entrega de pizza por dois
assaltantes, sendo que o condutor da motocicleta sempre
possuía uma tatuagem na mão e um relógio).
Destaque-se, nesse ponto, que eventual
descumprimento do rito estabelecido pelo art. 226 do Código de
Processo Penal, durante o reconhecimento pessoal em juízo, não
gera nulidade processual.
Nesses casos, o reconhecimento apenas
não recebe o cunho de reconhecimento de pessoa ou coisa,
constituindo uma prova meramente testemunhal, de avaliação
subjetiva, que pode contribuir para a formação do convencimento
do magistrado em conjunto com os demais elementos de prova.
As majorantes restaram sobejamente
demonstradas nos autos, especialmente pelos elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002637-69.2017.8.26.0537 -Voto no
8
prova oral, no sentido de que os apelantes praticaram o delito em
concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo.
Quanto à ausência de apreensão da arma
de fogo utilizada no crime, ressalte-se que o argumento referente
à impossibilidade de aferição da potencialidade lesiva da arma
cede à constatação de seu natural caráter de intimidação, tal
como relatado pelas vítimas, sendo, portanto, dispensável o
laudo pericial de exame do instrumento do delito.
O nosso entendimento está respaldado
pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão,
em sede de habeas corpus, foi proferida pelo Pleno da Corte, a
seguir:
“Roubo qualificado pelo emprego de arma
de fogo – Apreensão e perícia para a
comprovação de seu potencial ofensivo –
Desnecessidade – Circunstância que pode
ser evidenciada por outros meios de prova
– Ordem denegada.”
(STF, HC 69099/RS. Min. Rel. Ricardo
Lewandowski,
Tribunal
Pleno,
d.j.
19.02.2009)
Diferente não é o posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça, a saber:
“A Terceira Seção deste Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002637-69.2017.8.26.0537 -Voto no
9
de Justiça, por ocasião do julgamento dos
Embargos de Divergência n. 961.863/RS,
firmou
o
entendimento
de
que
é
despicienda a apreensão e a perícia da
arma de fogo, para a incidência da
majorante do § 2o-A, I, do art. 157 do CP,
quando
existirem,
nos
autos,
outros
elementos de prova que evidenciem a sua
utilização no roubo, como na hipótese, em
que
há
comprovação
testemunhal
atestando o seu emprego.”
(HC 606.493/RJ, 5a T., rel. Ribeiro Dantas,
j. 15/09/2020)
De rigor, portanto, a condenação dos
apelantes, nos termos da sentença apelada.
O cálculo das penas não comporta
reforma.
Na primeira fase do cálculo, fica mantida a
fixação das básicas no piso legal, em 4 anos de reclusão e 10
dias-multa.
Na segunda fase, a menoridade relativa
dos réus não tem o condão de reduzir as suas penas para
patamar abaixo do mínimo legal, a teor do disposto na Súmula
231 do STJ.
Na terceira fase, mantém-se o acréscimo
de 1/3 de pena em razão do reconhecimento das duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002637-69.2017.8.26.0537 -Voto no
10
majorantes, perfazendo a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão
e 13 dias-multa para cada réu.
Ademais,
em
vista
da
continuidade
delitiva, já reconhecida na sentença, a pena de um dos crimes foi
corretamente exasperada na fração de 1/5, considerando a
prática de três delitos de roubo, perfazendo a reprimenda
definitiva de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 15 dias-
multa para cada um.
Em vista da quantidade de pena e da
gravidade dos delitos de roubo praticados, com emprego de arma
de fogo, sopesando as peculiaridades do caso concreto, o regime
inicial prisional deve ser o fechado para ambos os réus, como
bem delineado na sentença guerreada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso defensivo interposto por ELISEU
VICENTE DO NASCIMENTO e MATHEUS ROCHA BARBOSA,
mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator